Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTS). EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS. LEI 11.419/06. Após afirmar que o executado foi intimado via sistema para cumprir a obrigação, o acórdão disse que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento. Ocorre que o devedor é o Banco do Brasil S.A., empresa privada de grande porte que recebe suas intimações via sistema eletrônico, nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e Portaria CG 160/2017 deste Tribunal. E, conforme artigo 5o, §6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos. Verificada a contradição no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a exigibilidade da multa.